Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATERIAIS. ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INVERSÃO DO ÔNUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTO. CESÁREA. INFECÇÃO. HISTERECTOMIA PUERPERAL. BEBÊ. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO.

1. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca será igual, porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês (1711-1776), apud Daniel Wang).

2. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, fatos relacionados a crianças.

3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF: RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016).

4. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente do STF: RE 841526.

5. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público.

6. Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Este Tribunal possui o mesmo posicionamento: Ac. 1207032.

7. É cabível, em hipóteses excepcionais, a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado.

8. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte dos prepostos do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados, não há que se falar em dever de indenizar.

9. Recurso conhecido e provido.